Tribunal: TJES
Processo: 0003889-68.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003889-68.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
APELADO: VALTER SOUZA BRASIL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003889-68.2016.8.08.0012

APELANTE: BANCO ITAU VEÍCULOS S/A

APELADO: VALTER SOUZA BRASIL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO ITAU VEÍCULOS S/A, ora Apelante, em face de VALTER SOUZA BRASIL, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 95/97v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para (a) consolidar a posse plena e a propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, determinando a subsequente alienação do bem para restituição do saldo eventualmente apurado em favor do devedor; (b) julgar parcialmente procedente o pedido revisional para declarar a abusividade da taxa de juros de mora prevista no contrato, reduzindo-a para 1% (um por cento) e (c) condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na proporção de 1/3 para o Apelante e 2/3 para o Apelado.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 107/126, em que pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese (i) a inexistência de onerosidade excessiva; (b) a legalidade dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e (c) pelo princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais, devendo o Apelado suportar integralmente a verba honorária.

Pois bem.

Conforme salientado, cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar a legalidade dos juros moratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 379, firmou entendimento no sentido de que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Depreende-se dos autos que o contrato celebrado entre as partes cuida-se de “contrato de financiamento / empréstimo pessoal”, inexistindo legislação específica prevendo regras próprias sobre as taxas aplicáveis. Verifica-se, ainda, a previsão contratual de juros moratórios fixados em 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento), conforme consta no item 18, do instrumento contratual (fls. 14), nos seguintes termos:

“18. Atraso de pagamento e multa - Se houver atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros moratórios à taxa de 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) ao dia, capitalizados na periodicidade do subitem

3.10.3. O Credor poderá, no dia do pagamento, a seu critério, cobrar juros moratórios a taxa inferior à indicada neste item”. (...)”

Assim, levando-se em conta que o percentual previsto no contrato supera o limite de 1% (um por cento) ao mês, revela-se acertada a conclusão da sentença ao considerar ilegal a estipulação do referido encargo moratório.

O entendimento perfilhado na sentença é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0013938-60.2016.8.08.0048, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUROS REMUNERATÓRIOS OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SÚMULA 379 DO STJ COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras, com relação à cobrança de juros remuneratórios, não se sujeitam às limitações previstas na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), nos termos da Súmula nº 596 do STF, decorrendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza abusividade (STJ, REsp nº 1.061.530/RS recurso repetitivo, tema nº 30).

2. Os juros moratórios, aplicáveis no período de inadimplência, poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês (STJ, súmula nº 379), desde que não cumulado com a cobrança de comissão de permanência (STJ, súmula nº 472).

3. A cobrança de tarifa denominada cesta de serviços, sem a especificação de quais seriam os serviços prestados, revela-se abusiva por violar o disposto no art. 6º, inciso III do CDC.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160125687, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022)

Não merece reforma, portanto, a sentença neste tocante.

Em suas razões recursais, alega, ainda, o Apelante ter decaído de parte mínima do pedido, razão pela qual o Apelado deveria suportar a totalidade do ônus de sucumbência da demanda.

Em que pese a alegação, infere-se que o Apelado logrou êxito em parte substancial da pretensão revisional, porquanto o afastamento do percentual que supera o limite de 1% (um por cento) dos juros moratórios incidentes sobre o débito não pode ser considerado como decaimento mínimo, considerando os relevantes reflexos sobre o conteúdo econômico da pretensão.

Não obstante, a MMª. Juíza de Direito
a quo
fixou como base de cálculo dos honorários o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuindo proporcionalmente o ônus sucumbencial em 1/3 para o Apelante e 2/3 para o Apelado.

Ocorre que a utilização do valor da causa como base de calculo, no caso vertente, implica em penalizar o Apelante ao pagamento de honorários calculados em parcela sobre o qual restou vencedor, o que caracteriza ônus desproporcional. O mesmo ocorre,
a contrario sensu
, em relação ao Apelado.

Deste modo, afigura-se mais apropriada a utilização do proveito econômico obtido por cada parte como base de cálculo para a estipulação dos honorários advocatícios, alcançando-se assim, a adequada valoração do ônus sucumbencial.

Neste contexto, considerando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza e baixa complexidade da matéria debatida nos autos, bem como a desnecessidade de produção de outras provas além da documental, penso que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em liquidação.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para fixar a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em liquidação.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

-

CONTRATO BANCÁRIO -

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribu
nal de Justiça, representado pelo teor da
Súmula nº. 379,
n
os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%
(um por cento)
ao mês.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.